Tribunal: TJES
Processo: 5009126-50.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009126-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES
RECORRIDO: GILMAR AMBROSIO RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO DAR PROVIMENTO
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, ora recorrida, decorrentes de avença em contrato de locação de imóvel.

O Juízo originário decretou a revelia da requerida ante a sua ausência injustificada à audiência de conciliação designada para o dia 22/08/2022.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, argumentando que a revelia foi aplicada de forma indevida, visto que o seu patrono compareceu aos autos em 30/08/2022 para justificar a impossibilidade de presença. No mérito, pugna pela reforma da decisão sob a tese de ausência de responsabilidade civil.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, apontando a preclusão do direito de defesa e a validade da decretação da revelia.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

A parte recorrida impugna a concessão da assistência judiciária gratuita à recorrente, sustentando que o exercício da advocacia e a residência em bairro de elevado padrão social seriam incompatíveis com a declaração de hipossuficiência.

Contudo, tais circunstâncias, isoladamente, não possuem o condão de elidir a presunção de vulnerabilidade econômica. O fato de a parte residir em bairro nobre ou exercer profissão liberal não impede que, no momento da lide, sua situação financeira esteja comprometida por dívidas, gastos extraordinários ou, como sugere o contexto de falecimento noticiado, por questões de saúde debilitada.

Sem a prova cabal de disponibilidade de recursos líquidos para suportar as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família, prevalece a presunção de pobreza. Portanto, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade deferida.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa (Nulidade por Revelia)

A recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, insurgindo-se contra a decretação da revelia. Compulsando os autos, verifica-se que a audiência de conciliação/instrução ocorreu em 22/08/2022. Contudo, o patrono da parte recorrente apenas compareceu aos autos no dia 30/08/2022.

É cediço que o não comparecimento da parte ou de seu advogado à audiência solene sem justificativa idônea apresentada até a abertura do ato, ou imediatamente após em caso de impedimento fortuito, autoriza a decretação da revelia. No caso em tela, não houve qualquer demonstração de impossibilidade de comunicação ou juntada de atestado médico em tempo hábil até a abertura do solene em data imediatamente posterior.

Ademais, ressalte-se que a audiência poderia ter contado com a participação da parte na modalidade virtual, facilitando o acesso ao ato processual. A desídia do causídico, que se manifestou apenas oito dias após o certame, não possui o condão de anular o ato validamente realizado. Portanto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange ao mérito, a causa versa sobre demanda singela e de fácil deslinde. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
analisou com percuciência o acervo probatório e as alegações das partes, aplicando o direito de forma adequada e justa.

Nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, a sentença de primeiro grau pode ser confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão. É dispensável nova incursão fundamentadora quando a decisão originária já se sustenta por si só, atendendo aos princípios da celeridade e economia processual que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Pelas razões acima expostas,
não havendo novos argumentos capazes de infirmar a conclusão do magistrado de origem
e por desnecessárias maiores delongas, a manutenção integral do julgado é medida que se impõe, a teor do disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/1995).

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação (ou sobre o valor da causa, caso inexistente condenação pecuniária), na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Todavia, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas pelo prazo de
05 (cinco) anos
, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que ora se presume/defere.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)